Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MISTIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL DE RESCISÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro.

3. Na origem, o autor alegou ter adquirido junto a ré um pacote de suporte avançado e ilimitado em soluções contábeis, firmando um compromisso contratual de R$ 14.391,00 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais), dividido em 6 parcelas de R$ 799,50 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e 6 parcelas de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), porém, em determinado momento, o autor entrou em contato com o suporte da ré e recebeu informações insatisfatórias que apontou como falha na prestação de serviços, considerando a expectativa criada diante da propaganda da ré, culminando em sua perda de confiança para com a empresa. Dessa forma, o autor procurou rescindir seu contrato com a ré, sendo surpreendido, entretanto, com uma cláusula de rescisão com pena de 20% sobre o valor remanescente do contrato firmado, levando, por fim, o autor a acionar o meio jurídico, pugnando pela nulidade da cláusula penal de rescisão, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos no mesmo valor da cláusula penal de rescisão e pela condenação da ré à devolução dos valores pagos pelo autor no contrato. A ré alegou, em suma, a inexistência de falha nos serviços prestados e a inaplicabilidade do Código do Consumidor no presente caso.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada, já consolidada no STJ, é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Assiste razão ao autor quanto ao pedido de nulidade da cláusula penal de rescisão. Analisando as provas apresentadas nos autos, verifica-se que o serviço prestado pela ré de fato trouxe motivos pertinentes para uma perda de confiança do autor, uma vez que o suporte, contratado como de alto nível de expertise, apresentou-se básico e genérico na ocasião em discussão. Diante do ocorrido, justo e razoável fica, levando em conta o princípio da boa-fé objetiva, a rescisão do contrato sem o vigor da cláusula penal de multa fixada em 20% das prestações restantes.

6. Entretanto, não possui razão o autor quanto ao pedido de restituição dos valores pagos e pedido de indenização por perdas e danos. O serviço contratado pelo autor junto a ré não consistia apenas em suporte técnico/teórico avançado, mas sim em acesso a uma série de softwares, sendo o suporte um serviço de menor destaque. Desse modo, é importante considerar que o autor fez o uso dos serviços sem qualquer tipo de reclamação ou frustração por mais de 5 meses, não cabendo apontar, portanto, para a restituição dos valores pagos ou para indenização por perdas e danos.

7. Portanto, apesar de o autor, utilizando a Teoria Finalista Mitigada, se encaixar como consumidor dos serviços devido a sua hipossuficiência, não restou clara a falha na prestação de serviço que ensejasse no dever de restituição material pela ré (artigo 20, II, do CDC).

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para julgar procedente o pedido de nulidade da cláusula penal de rescisão do contrato.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido e em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.